Tribunal: TCU
Processo: 039.940/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 692/2021-TCU-Plenário Atuo nos presentes autos com fundamento no art. 27-A da Resolução-TCU 175/2005, tendo em vista haver sido designado, por meio da Portaria-TCU 18-GAPES, de 25/3/2021, substituto do eminente Ministro Vital do Rêgo. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.940/2018-7 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.5. Representação legal: Viviane do Nascimento Pereira Sá (OAB/RJ 130.645) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.